Tribunal: STF
Processo: RE 86099
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-17
Data de publicação: 1977-05-17

Ementa:
CRIME DE ESTELIONATO (CP, ART. 171). CONCURSO DE AGENTES. ACÓRDÃO
QUE CONHECEU SOMENTE DE UM DOS APELOS, PARA ANULAR A SENTENÇA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POR AUSÊNCIA DE SEUS
PRESSUPOSTOS, CONCEDENDO-SE, POREM, DE OFICIO, ORDEM DE HABEAS
CORPUS, COM APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP.